Tribunal: STJ
Processo: 0255875-40.2025.3.00.0000
Classe: PEDIDO DE BUSCA E APREENSãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL No 87 - DF
(2025/0255875-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M I
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: S L C DA S
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
INTERES.
: G P E A DE B P L
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
INTERES.
: I D A L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: I I P
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
Documento eletrônico VDA56729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f471155a-d7e5-4b6e-bd6a-749902a2738c

BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: L C E T M L
ADVOGADOS
: ROBERVAL FRAGA LOPES JÚNIOR - RJ088404
NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
ALESSANDRO SEVERIANO DA COSTA - RJ107084
FRANK NEVES SANTOS MAGALHAES - RJ123234
RENATA RAMOS DA CUNHA DO CARMO - RJ173241
VALMIR MARINHO DA COSTA - RJ158503
JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA - RJ216499
INTERES.
: M P DE S DE A C L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I E C L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I P S
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
Documento eletrônico VDA56729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f471155a-d7e5-4b6e-bd6a-749902a2738c

INTERES.
: P P DE S DE A C L
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: R S DE P
INTERES.
: S S E P
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM NO INQUÉRITO
E DO JULGAMENTO DO
4.787/DF
HABEAS CORPUS
232.627 NO STF. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
DECLÍNIO EM RELAÇÃO AOS RÉUS SEM PRERROGATIVA. PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO​. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo a posição atual da Corte Especial, não é viável a livre distribuição, pois o
feito decorre da Operação Fatura Exposta e foi regularmente distribuído por prevenção,
em razão da relatoria do Inquérito no 1.572/DF.
2. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada.
3. Diante da finalização do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito
e
4.787/DF
do julgamento do
232.627, o Supremo Tribunal Federal firmou
Habeas Corpus
entendimento pela manutenção da competência da Corte para o processamento e
julgamento de investigações e ações penais mesmo após a perda do cargo pelo
investigado, quando os fatos apurados estão relacionados ao exercício da função
pública.
Documento eletrônico VDA56729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f471155a-d7e5-4b6e-bd6a-749902a2738c

4. A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, de caráter
excepcional, a ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do
STF e do STJ.
5. A regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas os acusados com
prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja diretamente vinculada aos detentores
dessa prerrogativa, evitando-se a indevida prorrogação de competência por mera
conexão formal.
6. No caso concreto, revela-se possível o desmembramento do processo, sem prejuízo
à produção de provas ou ao exercício pleno da defesa.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f471155a-d7e5-4b6e-bd6a-749902a2738c

AgRg no PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL No 87 - DF(2025/0255875-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M I
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: S L C DA S
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
INTERES.
: G P E A DE B P L
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
INTERES.
: I D A L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: I I P
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: L C E T M L
ADVOGADOS
: ROBERVAL FRAGA LOPES JÚNIOR - RJ088404
NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
ALESSANDRO SEVERIANO DA COSTA - RJ107084
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

FRANK NEVES SANTOS MAGALHAES - RJ123234
RENATA RAMOS DA CUNHA DO CARMO - RJ173241
VALMIR MARINHO DA COSTA - RJ158503
JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA - RJ216499
INTERES.
: M P DE S DE A C L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I E C L
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I P S
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: P P DE S DE A C L
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: R S DE P
INTERES.
: S S E P
ADVOGADOS
: GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM NO INQUÉRITO
E DO JULGAMENTO DO
4.787/DF
HABEAS CORPUS
232.627 NO STF. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
DECLÍNIO EM RELAÇÃO AOS RÉUS SEM PRERROGATIVA. PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO​. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo a posição atual da Corte Especial, não é viável a livre distribuição, pois o
feito decorre da Operação Fatura Exposta e foi regularmente distribuído por prevenção,
em razão da relatoria do Inquérito no 1.572/DF.
2. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada.
3. Diante da finalização do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito
e
4.787/DF
do julgamento do
232.627, o Supremo Tribunal Federal firmou
Habeas Corpus
entendimento pela manutenção da competência da Corte para o processamento e
julgamento de investigações e ações penais mesmo após a perda do cargo pelo
investigado, quando os fatos apurados estão relacionados ao exercício da função
pública.
4. A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, de caráter
excepcional, a ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do
STF e do STJ.
5. A regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas os acusados com
prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja diretamente vinculada aos detentores
dessa prerrogativa, evitando-se a indevida prorrogação de competência por mera
conexão formal.
6. No caso concreto, revela-se possível o desmembramento do processo, sem prejuízo
à produção de provas ou ao exercício pleno da defesa.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M I contra decisão na qual
declinei da competência e determinei a imediata restituição dos autos ao Juízo de
origem para adoção das providências cabíveis (fls.
).
7635/7638
O feito consiste em pedido de bloqueio cautelar de quaisquer ativos
mantidos em instituições financeiras por M I e outros, no valor de R$ 137.637.192,31,
conforme pedido do Ministério Público Federal na origem e serviu como um
instrumento de investigação para coletar provas e ativos que seriam utilizados na
sustentação das acusações das ações penais APN-1110 e APN 1116 (“Operação
Fratura Exposta”) e demais ações conexas.
Nas razões do agravo regimental, alega que os feitos relacionados à
Operação Fatura Exposta não devem ser distribuídos de forma vinculada aos das
Operações Calicute e Eficiência, dado que a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

Federal já teria concluído pela ausência de hipóteses ensejadoras de competência por
conexão entre as referidas operações quando do julgamento do Habeas Corpus n.
Em consequência, no Superior Tribunal de Justiça, deveria ter ocorrido
203.261/RJ.
livre distribuição, não por prevenção a esta relatoria.
Afirma, ainda, que os fatos imputados ao agravante nos processos penais
que originaram esta medida cautelar estariam profundamente vinculados ao Governo
de Sergio Cabral no Rio de Janeiro, pelo que haveria conexão instrumental ou
probatória entre os delitos em tese praticados pelo recorrente e aqueles imputados ao
ex-governador Sergio Cabral. Deveria, portanto, prevalecer a competência do STJ.
Alega conexão teleológica e probatória entre os delitos de lavagem, os
anteriores e a prática de corrupção passiva. Por fim, conclui que o declínio para o Juízo
de origem prejudicaria o esclarecimento dos fatos e a marcha processual, podendo
ensejar a adoção de deliberações divergentes ou contraditórias quanto ao mesmo
arcabouço fático-probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada e a consequente
manutenção do trâmite do processo perante o Superior Tribunal de Justiça e,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental a fim de que seja reformada a
decisão que determinou a restituição dos autos ao Juízo singular.
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls.
pelo não
7667/7572,
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, constato que a alegação de que o feito deveria ter sido
submetido à livre distribuição não deve ser acolhida.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
no
Habeas Corpus
reconheceu a autonomia dos fatos oriundos da Operação Fatura Exposta
203.261/RJ,
em relação à Operação Calicute, afastando a existência de conexão apta a atrair
competência.
No caso, a Ação Penal no
decorre diretamente de desdobramentos
1.116/DF
da Operação Fatura Exposta (e da Operação Ressonância), sem relação com os fatos
investigados nas Operações Calicute ou Eficiência, não incidindo, portanto, o óbice
apontado pelo Pretório Excelso.
Além disso, o feito foi regularmente distribuído por prevenção, em razão da
prévia fixação da relatoria do Inquérito no
que apura fatos correlatos,
1.572/DF,
também na área da saúde, o que justifica a vinculação.
Por conseguinte, conforme a posição prevalecente atualmente na Corte
Especial, não há falar em livre distribuição da Ação Penal no 1.116/DF.
Pelas mesmas razões, considerando o caráter acessório da medida cautelar
em relação às ações penais principais, afasta-se igualmente a pretensão de livre
distribuição destes autos.
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

No mais, observo que os argumentos desenvolvidos pela parte agravante
não afastam a conclusão da decisão agravada.
A decisão que indeferiu o pedido de manutenção dos autos nesta Corte para
julgamento dos réus que não possuem prerrogativa de foro está tecnicamente correta
(fls.
):
7635/7638

“Trata-se de processo vinculado aos autos das Operações Fatura Exposta e
Ressonância, em que o Juízo da 3a Vara Federal do Rio de Janeiro declinou da
competência para esse Superior Tribunal de Justiça a fim de que fosse avaliada a
possibilidade de desmembramento em relação aos corréus que não gozam de
prerrogativa de foro.
O presente feito versa sobre pedido de bloqueio cautelar de quaisquer ativos
mantidos em instituições financeiras pelos representados (Sergio Cortes, Miguel
Iskin, Gustavo Estellita e respectivas pessoas jurídicas), no valor de R$
137.637.192,31, conforme pedido do Ministério Público Federal na origem (fls.
).
891/941
Os autos foram encaminhados a esta Corte, por dependência à Petição 17.978
/DF (acordo de colaboração premiada firmado entre Marcus Vinícius Guimarães
Duarte de Almeida, Marco Antônio Guimarães Duarte de Almeida e o Ministério
Público Federal, após a deflagração das Operações “Fatura Exposta”,
“Ressonância” e “SOS”), pelo Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro,
para que fosse avaliada a possibilidade de desmembramento quanto aos corréus
sem prerrogativa de foro.
O Ministério Público Federal requer o declínio de competência pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls.
).
7630/7633
Assim posta a questão, passo a decidir.
O desmembramento processual deve observar as regras de conexão e continência
previstas nos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, que configuram
hipóteses excepcionais de reunião de feitos para assegurar coerência probatória e
uniformidade de julgamentos.
A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, como
governadores, desembargadores e membros de tribunais de contas.
Trata-se de competência de caráter excepcional, a ser interpretada restritivamente,
conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ (QO na A Pn
rel. Min.
976/DF,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. D Je AgRg na A Pn
rel. Min.
804/DF,
Og Fernandes, Corte Especial, j. D Je .
11/2/2021, 1/3/2021;
20/5/2015, 5/6/2015)
Por essa razão, a regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas
os acusados com prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja
diretamente vinculada aos detentores dessa prerrogativa, evitando-se a indevida
prorrogação de competência por mera conexão formal.
Tal orientação preserva os princípios do juiz natural e da razoável duração do
processo (art. 5o, LIII e LXXVIII, da CF), como já reconhecido pelo STF (Pet 8.144-
AgR).
No presente feito, verifica-se que não há referência expressa à participação de
autoridade detentora de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de
Justiça, conforme a análise do termo de declaração prestado no âmbito do acordo
de colaboração premiada. Conforme destaca o MPF: "Consoante exame dos
autos, notadamente do contexto fático delineado na denúncia do feito de origem e
da imputação individualizada atribuída a cada acusado, não se identifica referência
expressa à atuação de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função
junto ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “a”, da
). No caso, as
CF/88
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

medidas de restrição tem como alvo principal Miguel Iskin, Gustavo Estellita e
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira. Depreende-se que o presente PBAC
atuou
87/DF
como um instrumento de investigação para coletar provas e ativos que seriam
utilizados na sustentação das acusações da Ação Penal 0503870-
31.2017.4.02.5101 (APN-1110) e nas demais ações conexas" (fls.
).
7631/7632
Diante disso, e considerando que a competência para o processamento e
julgamento da ação penal, nessa hipótese, é do juízo de primeiro grau, impõe-se a
remessa dos autos à origem, a fim de que sejam adotadas as providências
cabíveis ao regular prosseguimento do feito.
Ressalte-se que não há nenhum elemento que justifique a permanência da
tramitação nesta instância, uma vez ausente causa de fixação da competência
originária.
Em face ao exposto, determino a imediata restituição dos autos ao juízo de origem,
para as providências cabíveis. Intimem-se.”

Como esclareceu o MPF: "Todavia, consoante compreende a Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, '[a] origem comum dos fatos narrados nesta Ação
Penal com outros igualmente oriundos da mesma Operação policial não gera
necessariamente a pretendida conexão' (Inq n.
relator Ministro Francisco
1.697/DF,
Falcão, Corte Especial, DJe de
) No tocante à cisão processual, cumpre
15/8/2024.
destacar ainda que o desmembramento determinado em relação aos corréus sem
prerrogativa de foro no STJ encontra amparo no entendimento sedimentado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o eventual concurso de
pessoas não impõe, por si só, a reunião dos feitos para julgamento conjunto,
prevalecendo, como regra, a separação das ações." (fl. 7671).
Ademais, mesmo diante da existência de ligação entre os núcleos da
organização criminosa (político, administrativo, financeiro-operacional, econômico e de
agentes envolvidos com a área da administração penitenciária) e entre os crimes
autônomos praticados por seus integrantes, as condutas imputadas a todos os agentes
são distintas e individualizadas. Não estão imbricadas a ponto de impedir o
desmembramento. Com isso, torna-se viável a separação do feito, sem risco de
comprometimento da colheita de provas ou de restrição às possibilidades de defesa de
qualquer dos envolvidos.
Nessas circunstâncias, mostra-se mais apropriado manter a tramitação
desta ação penal no juízo de origem, medida que se harmoniza com a lógica da
eficiência processual e com a necessidade de assegurar um andamento célere e
ordenado aos autos. A manutenção do feito nesta Corte, além de inadequada diante da
ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os réus desta ação penal,
acarretaria atraso, duplicação de atos e potencial risco de tumulto processual, em
prejuízo da própria racionalidade da persecução penal. O desmembramento, portanto,
apresenta-se como providência adequada para garantir a continuidade e a estabilidade
do processamento.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:41
Código de Controle do Documento: a2666833-d0f7-4115-bf5c-266d781f32b1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no PBAC 87 / DF
Número Registro: 2025/0255875-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05032112220174025101 202201667059 5032112220174025101
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : M P F
REQUERIDO
: S L C DA S
ADVOGADOS : GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
REQUERIDO
: G P E A DE B P L
REQUERIDO
: G E C P
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
REQUERIDO
: I D A L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
REQUERIDO
: I I P
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
REQUERIDO
: L C E T M L
ADVOGADOS : ROBERVAL FRAGA LOPES JÚNIOR - RJ088404
NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
ALESSANDRO SEVERIANO DA COSTA - RJ107084
FRANK NEVES SANTOS MAGALHAES - RJ123234
RENATA RAMOS DA CUNHA DO CARMO - RJ173241
VALMIR MARINHO DA COSTA - RJ158503
JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA - RJ216499
REQUERIDO
: M I
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
REQUERIDO
: M P DE S DE A C L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
REQUERIDO
: O I E C L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
REQUERIDO
: O I P S
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
REQUERIDO
: P P DE S DE A C L
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
REQUERIDO
: R S DE P
REQUERIDO
: S S E P
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M I
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: S L C DA S
ADVOGADOS : GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
INTERES.
: G P E A DE B P L
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
INTERES.
: I D A L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: I I P
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: L C E T M L
ADVOGADOS : ROBERVAL FRAGA LOPES JÚNIOR - RJ088404
NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
ALESSANDRO SEVERIANO DA COSTA - RJ107084
FRANK NEVES SANTOS MAGALHAES - RJ123234
RENATA RAMOS DA CUNHA DO CARMO - RJ173241
VALMIR MARINHO DA COSTA - RJ158503
JOSE CARLOS DOS SANTOS GONZAGA - RJ216499
INTERES.
: M P DE S DE A C L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I E C L
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
INTERES.
: O I P S
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: P P DE S DE A C L
ADVOGADOS : TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
INTERES.
: R S DE P
INTERES.
: S S E P
ADVOGADOS : GIBRAN MOYSÉS FILHO - RJ065026
MAURÍCIO ROBERTO GOMES DE MATTOS - RJ084221
GILBERTO DA SILVA COSTA FILHO - RJ088682
LUIZ CLAUDIO FRANÇA BASTOS - RJ113398
BIANCA MORAES BIANCO BLAK - RJ100908
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb

MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ba3ce9d6-2be0-4f67-b30b-f026ff90e9fb